Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia do autor em cumprir a determinação de apresentação de endereço para localização de veículo, bem como de recolhimento das custas alusivas à diligência de citação, não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de pressuposto processual.
2. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
3. Apelo provido.